Tribunal: TJBA
Processo: 8001042-41.2024.8.05.0276
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001042-41.2024.8.05.0276

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NELCY MENEZES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CHARLLES SILVA SANTANA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. AUSÊNCIA DE SANEMANETO. JULGAMENTO PREMATURO. SENTENÇA ANULADA. APELO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) observar se o juízo
a quo
observou adequadamente o rito processual diante do cenário posto; e (ii) estabelecer se a ausência de instrução probatória implica nulidade da sentença por erro in procedendo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da gratuidade da justiça, deferida na origem, permanece válida nesta instância recursal, não havendo nos autos qualquer elemento que comprove alteração na condição financeira da parte beneficiária.

4. Diante da impugnação da autenticidade da assinatura constante no contrato apresentado pela ré, incide o art. 429, inciso II, do CPC, segundo o qual compete à parte que produziu o documento o ônus de provar sua autenticidade.

5. O julgamento antecipado do mérito, sem a devida delimitação dos pontos controvertidos e sem oportunizar à parte ré a produção da prova grafotécnica necessária à comprovação da validade da assinatura impugnada, caracteriza erro
in procedendo
e configura nulidade processual.

6. A existência de comprovante de transferência bancária não supre a ausência de prova da contratação, tampouco afasta a necessidade de verificar eventual fraude mediante exame pericial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Sentença anulada. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A impugnação da autenticidade de assinatura constante em contrato bancário transfere à instituição financeira o ônus de provar sua validade, nos termos do art. 429, II, do CPC.

2. A ausência de intimação das partes para especificação de provas, quando presente controvérsia fática relevante, impõe a anulação da sentença por erro in procedendo.

3. O julgamento antecipado do mérito, sem a realização de prova pericial grafotécnica requerida implicitamente por controvérsia sobre a assinatura, viola o contraditório e a ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 369, 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24.11.2021, DJe 09.12.2021; TJDF, Apelação nº 07008534420248070005, 1ª Turma Cível, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, j. 05.02.2025; TJMG, Apelação nº 5000939-19.2022.8.13.0281, 13ª Câmara Cível, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, j. 30.11.2023
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8001042-41.2024.8.05.0276
, em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente,
NELCY MENEZES DOS SANTOS
e o
BANCO BRADESCO S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em, de ofício,
ANULAR A SENTENÇA
e dar por
PREJUDICADO O RECURSO
de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA